Tribunal: TJBA
Processo: 8004434-68.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004434-68.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEIDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
IARE SAMILE SANTANA GUIMARAES, LAIS DA SILVA LIMA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos, FERNANDA DANTAS DE SOUZA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA, RESULTANDO NO MONTANTE DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS). VERBA DESPROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PARA R$ 2.000,00. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8004434-68.2019.8.05.0080
, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA

e apelado
LEIDSON OLIVEIRA DE QUEIROZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02